Tribunal: CARF
Processo: 13888.723521/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723521/2016-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.996 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS
MEDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
SOLUÇÃO DE CONSULTA. NÃO VINCULAÇÃO.
As conclusões de Soluções de Consulta não vinculam as decisões do CARF.
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
A compensação somente é possível com as retenções sobre o pagamento da
pessoa jurídica tomadora dos serviços da cooperativa em relação aos serviços
pessoais efetivamente prestados pelos médicos cooperados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
005.995, de 07 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13888.723520/2016-
73, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723521/2016-18
Fl. 1752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp no
00306.92920.060312.1.3.05-3002, na qual a interessada acima identificada alega possuir créditos
contra a Fazenda Pública decorrentes de imposto de renda retido na fonte no mês de fevereiro do
ano calendário de 2012 sobre pagamentos a cooperativas – IRRF Cooperativas no valor original
de R$ 74.767,29 buscando extinguir por compensação débito em igual valor do imposto de renda
retido na fonte sobre rendimento do trabalho sem vínculo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP – DRF Piracicaba
proferiu Despacho Decisório, no qual reconheceu o direito creditório de R$ 18.158,43,
refletindo-se na homologação parcial da compensação requerida.
Fundamenta a glosa no disposto no artigo 652 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99 - e o art. 41 da IN SRF
no 900, de 2008, vigente à época em que foi requerida a compensação. Informa que o crédito em
análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados por
pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição”.
Argumenta também que dentre os documentos apresentados houve constatação
retenção de IRF com origem em contratos de Plano Privado de Assistência à Saúde, na
modalidade de contratação por preço pré-determinado, na qual não estaria caracterizado a
prestação pessoal do serviço realizado diretamente por seus cooperativados, condição imposta
pelo artigo 652 do RIR/99 para a compensação pretendida.
Houve também ausência de documentos comprobatórios a fim de comprovar a
retenção ocorrida, bem como ausência de comprovação da natureza do serviço prestado, por
insuficiência de informação na fatura, por inobservância do Ato Declaratório (Normativo) Cosit
n° 1, de 11/02/93.
Irresignada contra o indeferimento de parte de seu pedido, a contribuinte interpôs
a MI acima referida sustentando:
a)
ser a cooperativa mera “intermediária” das operações entre médico
e paciente;
b)
ter havido falta de compreensão de que a cooperativa atua
intermediando e partilhando recursos recebidos pelos usuários dos planos
de saúde para os “terceiros”, cooperativados médicos que prestam os
serviços e que há dificuldade para adequar as partilhas de recursos, pois
não há tempo suficiente para mensurar a parcela dos serviços pessoais no
momento da emissão da fatura;
c)
na realidade, o prestador de serviço de medicina é o próprio médico
cooperado, e não a cooperativa;
Fl. 1753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

d)
a cooperativa, figurando como mera intermediária naquela relação,
somente presta serviços a seus cooperados (médicos associados),
angariando clientes (usuários pacientes) para aqueles profissionais.
Sendo assim, a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários,
apenas disponibiliza (através da operação de planos de saúde) sua rede
cooperada (médicos) e credenciada (hospitais, laboratórios, clínicas etc.).
O objetivo almejado pela sociedade se perfaz, portanto, quando um
médico cooperado (prestador de serviços) atende um usuário paciente
(angariado pela cooperativa – precedente);
e)
a Unimed Piracicaba possui característica jurídico-econômica de
operadora de planos de assistência à saúde que atua por conta e ordem do
consumidor (usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos
usuários, devolvendo-lhes tais recursos através de serviços de assistência
à saúde, prestados por terceiros;
f)
ser entidade que recebe dinheiro do usuário e gerencia tais
recursos, devolvendo-lhe o montante recebido no futuro através de
serviço de terceiros. A própria legislação que regula o setor, a Lei n.o
9.656/98 (artigo 1o), ao definir “operadora de plano de assistência à
saúde” assim conceitua: “pessoa jurídica constituída sob a modalidade de
sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que
opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo”;
g)
independentemente do critério utilizado para fixação do preço do
plano de saúde, se preço preestabelecido ou pós-estabelecido, não ocorre
a descaracterização do objetivo societário da cooperativa, pois esta
repassará os pagamentos ao cooperativado, de acordo com os recursos
recebidos dos usuários e a proporção do labor de cada cooperado;
h)
sobre outro ponto controverso (comprovação do imposto retido),
sustenta que a ausência de DIRF não afasta a legitimidade para o
aproveitamento do IRRF. Informa que os documentos não apresentados
por ocasião da auditoria encontram-se em juntados à contestação.
Apresenta também os registros contábeis, requerendo que os documentos
sejam analisados, afastando-se o argumento de ausência de informação
em DIRF pela fonte pagadora;
i)
requer a aplicação de seu entendimento ao aproveitamento dos
créditos sobre os contratos a preço fixo até o recebimento da Solução de
Consulta no 267 - SRRF08/Disit. Além disto, solicitou o reconhecimento
integral do direito creditório pela confirmação de integral dos valores de
IRRF.
A DRJ decidiu pelo improvimento da MI, mantendo o decidido pela
DRF/Piracicaba/SP. Os principais excertos do voto condutor são abaixo reproduzidos:
“14. A regra geral é que o imposto de renda retido na fonte seja
antecipação do imposto eventualmente devido ao final do
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

período de apuração, porém há casos em que a legislação
permite que a contribuinte que sofreu a retenção do imposto
utilize os valores retidos para compensar com valores a
recolher na condição de fonte pagadora de rendimentos.
15. O tratamento dado aos valores do imposto de renda retidos
na fonte, se considerados como antecipação de eventual IR
devido ao final do período de apuração ou se aproveitados
diretamente como crédito, é determinado em função da natureza
da operação que gerou a retenção.
16. É de se ressaltar que a legislação que fundamenta a
auditoria realizada (art. 652 do RIR 1999 e art. 41 da IN/RFB
900, de 2008) é muito específica quanto ao tipo da operação
que permite o aproveitamento do imposto retido na fonte como
crédito na forma ali prevista, qual seja, é preciso que ocorra a
prestação de serviços pessoais pelos associados/cooperados
desta ou colocados à disposição.
17 Há também condição temporal para a utilização para o
aproveitamento do imposto retido, em PER/Dcomp: a) durante
o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados
ou associados; ou b) depois do encerramento do referido ano
calendário e caso haja saldo de crédito que ao longo do ano
calendário da retenção não tenha sido utilizado na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados. O aproveitamento que a
interessada buscou através da Dcomp é a discriminada no item
“a”.
18. Foi ressaltado no Despacho Decisório que o Ato
Declaratório (Normativo) Cosit n° 1, de 11 de fevereiro de 1993
(D.O.U de 15/02/1993), em seu subitem 1.1, que as referidas
cooperativas
devem
discriminar
em
suas
faturas
as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados a pessoa
jurídica por seus associados de outros custos e despesas e,
ainda, no item 1.2, que a alíquota do IRRF (então vigente 5%)
incide apenas sobre as importâncias relativas a tais serviços.
19. Assim, para atender ao que determina a legislação de
regência da matéria e dar aos valores de IR retidos na fonte
uma das utilizações previstas no art. 45 da Lei no 8.541/92, art.
652 do RIR 1999 e 41 da IN RFB 900, de 2008, a interessada
deveria ter discriminado em suas faturas as importâncias
recebidas na forma prevista no Ato Declaratório (Normativo)
Cosit n° 1, de 1993.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

20. Desta forma, a fatura ou nota fiscal deve apresentar a
discriminação dos serviços prestados pela cooperativa,
separando as importâncias relativas aos serviços de natureza
pessoal prestados pelos cooperativados dos demais serviços
prestados, de natureza impessoal. Isto se deve ao fato de se
compreender que as associações e cooperativas exercem
atividades e operações com associados/cooperativados e com
não associados/não cooperativados.
21. Este é o arcabouço normativo que sustenta a retenção e o
aproveitamento do IRRF como crédito a ser utilizado nas
compensações, visando segregar as atividades diretamente
ligadas ao ato cooperativo das demais operações das
cooperativas.
21.1. A alegação de inexistência de tempo hábil para elaborar a
separação dos serviços pessoais não merece guarida em face
desta normatização.
22. Esta posição não difere do entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal quando da análise, em repercussão
geral, do RE 599.362/RJ, que tratou da incidência do PIS/Pasep
sobre os atos da praticados por cooperativa médica, observe:
(...)
23. Por oportuno, esclarece-se que o procedimento mais
adequado a fim de que a cooperativa aproveitasse o IRRF seria
considerá-lo imposto retido como antecipação do devido no
cálculo do IRPJ, no período de apuração correspondente, desde
que as receitas a que se referem tivessem sido levadas à
tributação, em razão de tratar-se de ato não cooperativo.
23.1. Houve inclusive ressalva por parte da autoridade
tributária no item 20 do Despacho Decisório, como se constata
a seguir:
(...)
24. Portanto, não há como homologar a compensação, quando
não houver o cumprimento das exigências especificas para o
aproveitamento dos créditos de IRRF.
25. Quanto ao pedido de que se aplicasse à compensação o
entendimento de que seria possível o aproveitamento do IRRF
sobre os contratos de preço fixo (mensalidades de plano de
saúde) até o recebimento da Solução de Consulta no 267 –
SRRF08/Disit, não merece melhor sorte a contribuinte.
Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

25.1. Isto porque de acordo com o artigo 49 do Decreto 70.235,
de 06 de março de 1972, a consulta formulada pela contribuinte
“não suspende o prazo para recolhimento de tributo, retido na
fonte ou autolançado antes ou depois de sua apresentação, nem
o prazo para apresentação de declaração de rendimentos”.
Nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, foi
dispensada a elaboração de ementa.
O dispositivo do Acórdão restou assim redigido:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente inconformada, agora com a decisão de 1a Instância, a contribuinte
acostou recurso voluntário no qual, depois de refutar a posição assumida pela DRJ, no mais,
repisou os argumentos já expendidos na MI.
É o relatório, em apertada síntese.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo em vista que o RV foi interposto “durante o período de suspensão de prazos
disposto na Portaria RFB no 543, de 20/03/2020, com as prorrogações da Portaria
RFB no 1087, de 30/06/2020” (despacho do SERET-CEGAP-CARF-MF – fls. 1821), a
peça recursal deve ser tida como tempestiva. Tendo sido os demais requisitos
devidamente atendidos, recebo e conheço do recurso voluntário.
O tema não é novo, ao contrário é recorrente neste Tribunal Administrativo Tributário
Federal e diz respeito à tentativa da contribuinte, cooperativa de prestação de serviços
médicos, de repetir-se do indébito que entende possuir em razão do disposto no art. 652
do RIR/99 (art. 45 da Lei no 8.541/92 e art. 64 da Lei no 8.981/95), verbis:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à
alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição.
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido
por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto
de pedido de restituição, desde que a cooperativa,
associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro de
Estado da Fazenda.
Em síntese, pretende a Recorrente, com base no § 1o da referida regra, compensar valor
de IRRF que onera os pagamentos efetuados aos seus associados com o IRRF incidente
Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

sobre receitas de contratos referentes a planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido, onde o pagamento não se vincula, direta e individualmente, à utilização de
serviços prestados pelos membros da cooperativa (diferente da modalidade custo
operacional).
De plano, como já pacificado na jurisprudência, a norma legislativa acima transcrita tem
por tom garantir a neutralidade da oneração pelo IRRF dos atos e serviços prestados
pelos associados a pessoas jurídicas, incidente na entrada de receitas da cooperativa, por
meio da sua compensação com o repasse dos valores angariados e percebidos aos
membros da cooperativa.
Em outro dizer, tal sistemática não se destina, portanto, a regrar compensações
referentes à oneração pelo IRRF de atos diversos, praticados pelas cooperativas, que não
são diretamente prestados ou imputáveis ao desempenho efetivo de seus associados,
mormente aqueles de natureza mercantil, comercialmente ordinários.
Posto isso, em relação a essas receitas percebidas por cooperativas em relação a
contratações de planos de saúde, na modalidade pré-fixada, desvinculada de serviços
efetivamente percebidos, que inclusive consideram elementos atuariais na sua
determinação, o tema já foi muito explorado na jurisprudência judicial e administrativa
tributária. Deste Conselho, colhem-se os seguintes acórdãos, como exemplo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE
SAÚDE
POR
VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da
cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser
utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
pela cooperativa ao final do período de apuração em que
tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período (Ac. no 1402-004.148, s. 17/10/2019, Rel.
Cons. Paulo Mateus Ciccone).
_________
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE
SAÚDE
POR
VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da
cooperativa médica, quando do recebimento de pagamento
efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de
plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser
utilizado para a compensação direta com o Imposto de
Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido
Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

pela cooperativa ao final do período de apuração em que
tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período. (Ac.1301-005.455 – Sessão de
22/07/2021 – Rel. Rafael Taranto Malheiros).
_________
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECISÃO
CARF
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. NÃO
VINCULAÇÃO.
Não há hierarquia das soluções de consulta sobre as
decisões proferida pelas cortes administrativo-fiscais. As
conclusões da Solução de Consulta, que tem os efeitos no
âmbito da administração tributária, não vinculam as
decisões do CARF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
IRRF
SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS.
COMPENSAÇÃO.
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por
serviços prestados por meio de seus associados está sujeita à
retenção de IRRF por ocasião do pagamento realizado pelas
pessoas jurídicas tomadora dos serviços. A retenção é
passível de compensação com os valores pagos pela
cooperativa aos seus associados pelos serviços pessoais
prestados pelos médicos cooperados. A compensação
somente é possível com as retenções sobre o pagamento da
pessoa jurídica tomadora dos serviços da cooperativa em
relação aos serviços pessoais efetivamente prestados pelos
médicos cooperados.(Ac. 1201-005.165
– Sessão de
13/09/2021 – Rel. Wilson Kazumi Nakayama).
________
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS
PRESTADOS A PESSOA JURÍDICA COMPENSAÇÃO
O valor recebido pelas cooperativas de trabalho, por
serviços prestados por meio de seus associados, a outra
pessoa ainda que não associado, é ato cooperativo e poderá
ser objeto de pedido compensação, respeitadas as condições
previstas em lei.
Como no presente caso não existe relação direta entre os
valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os
valores pagos aos profissionais, que ocasionou as retenções,
as compensações não se enquadram na previsão legal do art.
45 da Lei n° 8.541/1992, não havendo previsão legal para a
compensação realizada. (Ac. 1402-004.430 – Sessão de
23/01/2020 – Rel. Leonardo Luis Pagano Gonçalves).
Pois bem, uma vez que tais receitas têm tratamento tributário ordinário, sujeito à
tributação e compensação pelas normas gerais do sistema tributário, destinadas aos
demais contribuintes, não haveria em se falar de compensação de tal recolhimento,
ainda que indevido, de IRRF sobre as receitas de venda de planos de saúde com o IRRF
incidente e descontado dos pagamentos feitos aos associados da cooperativa.
Fl. 1759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

Em claro exprimir, a norma especial do art. 652 do RIR/99 é inaplicável às
circunstâncias fáticas.
De outro giro, evidente que a contribuinte não pode ser tolhida de ser repetida dos
valores retidos, porém, isso terá que se dar na forma regulamentar, ou seja, no momento
do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Portanto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Em outro ponto, a recorrente sustenta ter trazido comprovantes para lastrear seu pedido,
afastando a decisão da DRF/Piracicaba/SP.
É vero, porém, como tais documentos já foram exaustiva e detalhadamente analisados,
um a um, pela decisão de 1o Piso, que sobre eles se manifestou de forma substanciosa,
adoto como minhas e como se de minha lavra pessoal fossem, nos termos do artigo 50,
V, § 1o, da Lei no 9.784/19991 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)2, as razões de decidir externadas pela
decisão recorrida, abaixo reproduzidas (Ac. DRJ – fls. 1708/1716):
“27. Não há reparos a fazer quanto aos créditos de IRRF contidos na
Tabela 1, pois os mesmos referem-se às glosas integrais por ato não
cooperativado, diretamente relacionados às receitas referentes aos
valores de plano de saúde, de modalidade preço preestabelecido.
28. Quanto às glosas demonstradas na Tabela 2, aplica-se a reanálise
das mesmas uma vez que houve apresentação de novos documentos,

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

2 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

Fl. 1760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

anexos à impugnação. Foram juntadas faturas (f. 1174/1682) e
comprovantes anuais de rendimentos e imposto de renda retido na
fonte (f. 962/1145). Livros contábeis não foram apresentados.
29. Observe a reprodução da glosas constantes da Tabela 2, para que
se possa analisá-las individualmente:

(a) Maebraz Industrial Ltda, CNPJ 00.329.959/0001-75
Houve glosa do valor de R$ 147,91 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000472/12 (f. 1545) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(b)
Delphi
Automotive
Systems
do
Brasil
Ltda,
CNPJ
00.857.758/0006-17
Foi glosado o valor de R$ 22,50 motivado por ato não cooperativo ou
ausência de comprovação do ato cooperativo. Ao analisar-se a fatura
no 55-000003/12 (f. 1651) vemos que não há como comprovar a
natureza do serviço prestado entre a contratante (Delphi) e a
contratada (Unimed Piracicaba), transparecendo, inclusive, tratar-se de
pagamento de plano de saúde. Houve informação de que parte do
serviço se trataria de ato cooperativado (R$ 1.500,08), contudo, não
houve apresentação de documentos adicionais que esclarecessem os
fatos. Assim, é de ser mantida a glosa do direito creditório.
Fl. 1761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

(c) Marafon Industria Importação Expotação de Maquin Ltda,
CNPJ 03.406.185/0001-27
Houve glosa do valor de R$ 141,37 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000519/12 (f. 1576) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(d) Corradi Mazzer Textil Ltda, CNPJ 03.731.548/0001-08
Houve glosa do valor de R$ 239,31 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000416/12 (f. 1509) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(e) Associação dos Servi e Func do SEMAE de Piracicaba, CNPJ
03.857.070/0001-59
Houve glosa do valor de R$ 254,15 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000200/12 (f. 1356) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(f)
Doptex
Industria
e
Comercio
Textil
Ltda,
CNPJ
05.068.650/0001-92
Houve glosa do valor de R$ 132,25 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000415/12 (f. 1508) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(g) Tecelagem São Joao de Tiete Ltda, CNPJ 06.745.682/0001-48
Houve glosa do valor de R$ 354,40 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000418/12 (f. 1510) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Fl. 1762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

(h)
CTC
–
Centro
de
Tecnologia
Canavieira,
CNPJ
06.981.381/0002-02
Houve glosa do valor de R$ 754,52 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000001/12 (f. 1243), 50-000002/12 (f. 1245), 50-000003/12 (f. 1247)
e 50-000004/12 (f. 1248) demonstram que os serviços prestados
decorrem de venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço
preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art.
45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Tampouco a fatura no 83-000001/12 (f. 1215), relativa a prestação de
“serviços de medicina do trabalho”, comprova a prestação de serviço
de natureza pessoal realizada pelo médico cooperativado. Documentos
adicionais seriam necessários a fim de esclarecer se todo o valor (R$
6.156,49) se refere ao trabalho pessoal do médico cooperativado, pois
a Medicina do Trabalho envolve equipe multidisciplinar (engenheiro
de segurança do trabalho, técnico em enfermagem, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos etc) e exames médicos.
Portanto, correta a glosa realizada, não tendo sido apresentados
documentos que alterem este entendimento, especialmente no tocante
aos serviços de Medicina do Trabalho.

(i) Auto GT Ltda, CNPJ 44.810.398/0001-05
Houve glosa do valor de R$ 102,13 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000077/12 (f. 1292) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(j)
Bom
Peixe
–
Industria
e
Comércio
Ltda,
CNPJ
45.666.419/0001-15
Houve glosa do valor de R$ 643,69 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000442/12 (f. 1523) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(l)
RKM
–
Equipamentos
Hidraulicos
Ltda,
CNPJ
46.243.234/0001-60
Houve glosa do valor de R$ 197,75 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000319/12 (f. 1447) e 50-000320/12 (f. 1448) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
Fl. 1763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(m) CLQ Centro Educacional Luiz de Queiroz S/C Ltda, CNPJ
47.933.270/0001-19
Houve glosa do valor de R$ 216,05 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000366/12 (f. 1474) e 50-000367/12 (f. 1475) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(n)
Agencia
de
Turismo
Monte
Alegre
Ltda,
CNPJ
48.194.609/0001-75
Houve glosa do valor de R$ 501,15 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000324/12 (f. 1450) demonstra que o serviço prestado decorre de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(o) Organização Hoteleira Fonte Colina Verde Ltda, CNPJ
49.631.344/0001-98
Houve glosa do valor de R$ 139,17 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000482/12 (f. 1553) e 50-000488/12 (f. 1554) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(p) Associação dos Trab Met Aposentados de Piracicaba, CNPJ
54.009.253/0001-55
Houve glosa do valor de R$ 5.606,07 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
007642/11 (f. 1230), 50-007081/11 (f. 1231), 50-000451/12 (f. 1530),
50-000616/12 (f. 1632) e 50-000617/12 (f. 1633) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Tampouco a fatura no 83-000002/12 (f. 1214), relativa a prestação de
“serviços de medicina do trabalho”, comprova a prestação de serviço
de natureza pessoal realizada pelo médico cooperativado. Documentos
adicionais seriam necessários a fim de esclarecer se todo o valor (R$
4.800,00) se refere ao trabalho pessoal do médico cooperativado, pois
a Medicina do Trabalho envolve equipe multidisciplinar (engenheiro
de segurança do trabalho, técnico em enfermagem, fisioterapeutas,
nutricionistas, psicólogos etc) e exames médicos.
Portanto, correta a glosa realizada, não tendo sido apresentados
documentos que alterem este entendimento, especialmente no tocante
aos serviços de Medicina do Trabalho.
(q) Jornal de Piracicaba – Editora Ltda, CNPJ 54.360.805/0001-75
Houve glosa do valor de R$ 268,38 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000403/12 (f. 1502) e 50-000603/12 (f. 1627) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
Fl. 1764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(r)
Mausa
S/A
–
Equipamentos
Industriais,
CNPJ
54.363.072/0020-95
Houve glosa do valor de R$ 461,62 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000310/12 (f. 1442) e 50-000311/12 (f. 1443) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Tampouco a fatura no 85-000087/12 (f. 1217 e 1664), relativa a
prestação de “serviços de saúde ocupacional”, comprova a prestação
de serviço de natureza pessoal realizada pelo médico cooperativado.
Documentos adicionais seriam necessários a fim de esclarecer se todo
o valor (R$ 2.016,76) se refere ao trabalho pessoal do médico
cooperativado, pois o serviço de Saúde Ocupacional envolve equipe
multidisciplinar (engenheiro de segurança do trabalho, técnico em
enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos etc).
Portanto, correta a glosa realizada, não tendo sido apresentados
documentos que alterem este entendimento, especialmente no tocante
aos serviços de Medicina do Trabalho.
(s) Industrias Mecanicas Alvarco Ltda, CNPJ 54.365.416/0001-32
Houve glosa do valor de R$ 105,70 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000490/12 (f. 1556) demonstra que os serviços prestados decorrem de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(t) Femac Fundição Eng e Maquinas Ltda, CNPJ 54.373.450/0001-
01
Houve glosa do valor de R$ 200,44 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000337/12 (f. 1459) demonstra que os serviços prestados decorrem de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(u)
Conger
S/A
–
Equipamentos
e
Processos,
CNPJ
54.373.774/0001-97
Houve glosa do valor de R$ 207,55 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000235/12 (f. 1382), 50-000297/12 (f.422) e 50-000300/12 (f. 1433)
demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não
estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92,
art. 652 do RIR 1999.
(v) Torrefações Noivacolinenses Ltda, CNPJ 54.416.458/0001-55
Houve glosa do valor de R$ 247,84 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 54-
002353/11 (f. 1187), 50-000184/12 (f.1342) e 50-000203/12 (f. 1358)
demonstram que os serviços prestados decorrem de venda
(mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido, não
Fl. 1765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92,
art. 652 do RIR 1999.
(x) RST–Fab e Com de Artefatos de Papeis Ltda, CNPJ
56.512.775/0001-09
Houve glosa do valor de R$ 21,38 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
007117/1 (f. 1232), e 50-007371/11 (f. 1234) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(z) Usina São José S/a – Açucar e Alcool, CNPJ 56.563.729/0001-
20
Houve glosa do valor de R$ 75,29 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000339/12 (f. 1460), e 50-000340/1 (f. 1461) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(aa) Sind dos Trab Munic de Piracicaba São Pedro e Região,
CNPJ 56.980.220/0001-83
Houve glosa do valor de R$ 946,66 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000387/12 (f. 1490) e 50-000642/12 (f. 1650) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(ab) Xerium Technologies Brasil Industria e Comercio S/A, CNPJ
58.309.998/0001-90
Houve glosa do valor de R$ 497,83 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000204/12 (f. 1359), 50-000205/12 (f. 1360), 50-000244/12 (f. 1390)
e 50-000245/12 (f. 1391) demonstram que os serviços prestados
decorrem de venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço
preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art.
45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(ac)
CNA
–
Companhia
Nacional
de
Alcool,
CNPJ
60.881.299/0004-05
Houve glosa do valor de R$ 366,07 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000408/12 (f. 1505) demonstra que os serviços prestados decorrem de
venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço preestabelecido,
não estando presentes os requisitos previstos no art. 45 da Lei no
8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
(ad) Caterpillar Brasil Ltda, CNPJ 61.064.911/0001-77
Houve glosa do valor de R$ 2.743,84 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois a fatura no 50-
000076/12 (f. 1290/1291) demonstra que os serviços prestados
decorrem de venda (mensalidade) de plano de saúde, por preço
preestabelecido, não estando presentes os requisitos previstos no art.
45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
Fl. 1766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

(ae) Zabianco Açucar e Alccol Ltda –Usina Pederneiras, CNPJ
72.455.876/0001-33
Houve glosa do valor de R$ 17,78 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Foi apresentada a fatura no 55-000005/12 (f. 1652)
onde não se comprova a natureza do serviço prestado entre a
contratante (Zabianco) e a contratada (Unimed Piracicaba),
transparecendo, inclusive, tratar-se de pagamento de plano de saúde.
Há informação de que parte do serviço se trataria de ato cooperativado
(R$ 1.185,59), contudo, não houve apresentação de documentos
adicionais que esclarecessem os fatos. Assim, é de ser mantida a glosa
do direito creditório.

f) APAS – Associação Policial de Assist a Saúde, CNPJ
86.508.361/00001-12
Houve glosa do valor de R$ 884,36 por tratar-se de retenção por ato
não cooperativado. Confirma-se esta glosa, pois as faturas no 50-
000131/12 (f. 1308), 50-000132/12 (f. 1309), 50-000307/12 (f. 1440),
50-000308/12 (f. 1441) e 50-000322/12 (f. 1449) demonstram que os
serviços prestados decorrem de venda (mensalidade) de plano de
saúde, por preço preestabelecido, não estando presentes os requisitos
previstos no art. 45 da Lei no 8.541/92, art. 652 do RIR 1999.
30. Diante de todo o exposto, não há reparos a realizar no Despacho
Decisório no 510, de 12 de setembro de 2016”.
Assim, na forma do acima discorrido, rejeito os argumentos presentes no recurso
voluntário.
Finalmente, a Solução de Consulta no 267 – SRRF08/Disit, arguida pela interessada,
além de não tratar da possibilidade da compensação dos valores retidos nos pagamentos
de mensalidade de planos de saúde na modalidade de preço preestabelecido, bem como
aqueles em que não é possível identificar as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados à pessoa jurídica por seus associados (que é o que está delimitado na lide
sob apreciação), no mais apenas confirma o que aqui se decidiu.
Vejam-se os seguintes excertos da referida SC:

Fl. 1767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

Mais a mais, bom não esquecer, Soluções de Consulta, que irradiam efeitos no âmbito
da administração tributária, não vinculam as decisões do CARF nem seus Conselheiros,
isto porque, não bastassem outros motivos de cunho legal, regulamentar e regimental,
no âmbito do processo de consulta não se verifica a dialeticidade e contraponto
imprescindíveis à prolatação de uma decisão, contrariamente ao que ocorre no processo
administrativo-fiscal, quando há intenso debate sobre provas, fundamentos jurídicos e
fatos.
Em suma, nada impede possa haver divergência entre conclusões de processos de
consulta e o que for decidido nos processos administrativo-fiscais.
De qualquer modo, a Solução de Consulta suscitada tão somente ratifica o entendimento
expresso na lei, uma vez que nos casos de pagamento na modalidade descrita (pré-
pagamento), não há necessariamente a prestação de serviços por parte dos cooperados.
O serviço apenas fica à disposição dos usuários, e a pessoa jurídica correspondente paga
o valor fixo contratado. Assim não restaria caracterizada a prestação pessoal de serviço
do cooperado à pessoa jurídica contratante dos serviços da cooperativa.
Noutro giro, tomando ciência a recorrente da Solução de Consulta e constatando
eventual retenção indevida, poderia ter pleiteado a restituição dos valores retidos, pois
houve tempo suficiente para pedir o cancelamento do PER/DCOMP discutido no
presente processo e o encaminhamento de pedido de restituição, uma vez que o
Despacho Decisório só foi emitido em 12/09/2016 e a SC é de 31/10/2012.
De outro canto, como visto antes, os documentos juntados não conseguiram comprovar
a efetiva – e necessária - prestação pessoal dos serviços discriminados nas faturas, a fim
de validar o direito creditório que alega. Não o fazendo, deixou de fazer uso de um
direito que lhe cabia, e mais que isso, um dever, pois no caso o ônus da prova do direito
alegado cabia à recorrente (artigo 373, I, do CPC).
Por todo o relatado, entendo que a compensação pleiteada pela recorrente só seria
aplicável para os casos em que a retenção do Imposto de Renda ocorresse sobre serviços
pessoais efetivamente prestados pelos cooperados. Não sendo identificada relação direta
entre os valores recebidos, que geraram as retenções sofridas, e os valores pagos aos
profissionais, as compensações não se enquadram na previsão legal do art. 652 do
RIR/99, não havendo previsão legal que ampare as compensações declaradas.
De outro giro, como já dito no curso deste voto, evidente que a contribuinte não pode
ser tolhida de ser repetida de valores que possam ter sido indevidamente retidos, porém,
isso terá que se dar na forma regulamentar, ou seja, no momento do ajuste do IRPJ
devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver ocorrido a
retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida
por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Fl. 1768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.996 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.723521/2016-18

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 1769
DF CARF MF
Documento nato-digital